Tribunal: STF
Processo: ARE 1409229
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento nas alíneas "a", "c" e "d" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA – SANÇÃO POR PRÁTICA CONSUMERISTA ABUSIVA – APLICAÇÃO PELO MINISTÉRIO PÚBLICO – POSSIBILIDADE – REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – COMPROVAÇÃO DE CONDUTA INFRATORA POR PARTE DA EMPRESA – PLANO TELEFÔNICO DISPONIBILIZADO PARA QUANTIDADE INDETERMINADA DE CONSUMIDORES – RELEVÂNCIA SOCIAL – VALOR DA MULTA – LEGALIDADE, RAZOABILIDADE EPROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO.



    - Não existe qualquer irregularidade na atuação do Ministério Público Estadual junto ao PROCON, já que o exercício de suas funções, no âmbito administrativo e em defesa dos direitos do consumidor, encontra respaldo na Constituição Federal (art. 5°, XXXII; art. 129, incisos II e III), bem como em diversos dispositivos do CDC (arts. 4°, 5°, 56, 81, 82, 105), e no art. 25, inciso IV, ‘a’, da Lei n° 8.625/93 - Lei Orgânica do Ministério Público.



    - Não cabe ao Judiciário analisar o mérito do processo administrativo impugnado, em respeito à discricionariedade da Administração Pública, sob pena de violação ao princípio da separação das funções do Estado, de modo que é de se reconhecer a regularidade do procedimento administrativo em que se constatou a prática consumerista abusiva e sedeterminou a aplicação de penalidade.



    - O fato de a denúncia ter sido isolada é irrelevante para a caracterização da conduta infratora, notadamente em se considerando que o plano telefônico de adesão, do qual constava a cláusula considerada abusiva, foi disponibilizado pela empresa para uma quantidade indeterminada de consumidores, o que demonstra a importância social da questão.



    - É possível o exame do valor da multa constante de autuações fiscais realizadas pelo PROCON, em atenção aos cânones da razoabilidade e da proporcionalidade. Inexistem razões jurídicas para a redução da sanção, quando atender ao princípio da legalidade e aos referidos postulados, não se descurando do notório caráter inibitório e sancionador.



    - Recurso não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 93, IX; 127; 129, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se, de plano, incabível a interposição do apelo extremo pelos permissivos das alíneas “c” e “d” do artigo 102, III, da Lei Fundamental, deixando o Tribunal de origem de julgar válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal, tampouco de julgar válida lei local contestada em face de lei federal. Colho como precedentes o RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021; e o ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020, verbis:  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ISS PRIVILEGIADO. SOCIEDADE DE ÍNDOLE EMPRESARIAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO FUNDADO NAS ALÍNEAS C E D DO INCISO III DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI OU ATO DE GOVERNO LOCAL CONTESTADOS EM FACE DA CARTA MAGNA. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE JULGA VÁLIDA LEI LOCAL CONSTESTADA EM FACE DE LEI FEDERAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal 3. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas 282/STF. 4. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279/STF). 5. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 6. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita”. (RE 1.321.299-AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28.6.2021)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Processual Civil. Recurso extraordinário fundado nas alíneas c e d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Acórdão recorrido que julga válida lei ou ato de governo local contestados em face da Carta Magna. Não ocorrência. Precedentes. Acórdão recorrido que julga válida lei local contestada em face de lei federal. Não ocorrência. Precedentes. Direito Administrativo. Poço artesiano. Outorga pelo poder público. Legislação local. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. O acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestados em face da Constituição, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 2. No acórdão recorrido, não se julgou válida lei local contestada em face de lei federal, razão pela qual fica inviabilizado o processamento do recurso extremo pela alínea d do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. 3. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional. Incidência da Súmula nºs 280/STF. 4. Agravo regimental não provido. 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”. (ARE 1.270.810-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 16.9.2020)



    Além disso, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Constituição da República de 1988 (CR/88), em seu art. 129, III, previu, como sendo função institucional do Ministério Público, “promover o inquérito civil e a ação civil pública, para a proteção do patrimônio público e social, do meio ambiente e de outros interesses difusos e coletivos”.



    A seu turno, a Lei Orgânica Nacional do Ministério Público – Lei n.º 8.625/93, conferiu ao Ministério Público o dever de proteção aos direitos do consumidor, nos seguintes termos:



    Art. 25. Além das funções previstas nas Constituições Federal e Estadual, na Lei Orgânica e em outras leis, incumbe, ainda, ao Ministério Público:



    (...)



    IV - promover o inquérito civil e a ação civil pública, na forma da lei:



    a) para a proteção, prevenção e reparação dos danos causados ao meio ambiente, ao consumidor, aos bens e direitos de valor artístico, estético, histórico, turístico e paisagístico, e a outros interesses difusos, coletivos e individuais indisponíveis e homogêneos”.Por fim, a Lei n.º 8.078/90, denominado Código de Defesa do Consumidor, dispôs ser o Ministério Público legitimado para a defesa do consumidor em juízo (Art. 82).



    Com relação à aplicação de multa pelo PROCON, por intermédio do Ministério Público, impõe-se recordar que o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT, da Constituição Mineira, em seu art. 14, previu que as atividades do Programa Estadual de Proteção ao Consumidor ficariam transferidas para a Procuradoria Geral da Justiça, naforma de lei complementar.



    Posteriormente, a Lei Complementar n.º 61/2001, que dispõe sobre a Organização do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, estipulou:



    “Art. 22 – Fica criado o Programa Estadual de Proteção ao Consumidor – PROCON-MG -, na estrutura do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, nos termos do art. 14 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias da Constituição do Estado, para fins de aplicação das normas relativas às relações de consumo, especialmente as estabelecidas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e no Decreto Federal nº 2.181, de 20 de março de 1997”.



    “Art. 23 – Compete ao Programa Estadual de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon- MG –, órgão de administração do Ministério Público, exercer, no Estado, a coordenação da política do Sistema Estadual de Defesa do Consumidor – SEDC –, cabendo-lhe:(...)V – fiscalizar as relações de consumo e aplicar as sanções e penalidades administrativas previstas na Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, e em outras normas relativas à defesa do consumidor”.



    (....)



    Examinando os autos, verifica-se que consta, do Ofício n.º 2.906/2014, emitido pela Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), a informação de que “o Regulamento do Serviço Móvel Pessoal foi aprovado pela Resolução n.º 477, de 7 de agosto de 2007”, sendo que, “de acordo com o art. 23, inciso II, permite-se a rescisão do contrato por iniciativa da Prestadora, ante o descumprimento comprovado, por parte do Usuário, das obrigações contratuais ou regulamentares” (eDoc 12).



    Depreende-se, do referido documento, que os itens ‘a’ e ‘d’ da cláusula 3.3.1 do Plano Telefônico em questão configuram o uso irregular do serviço. Todavia, informou a agência reguladora que:



    “Já os itens ‘b’ e ‘c’ dependem de verificação do caso concreto. Nem todas as possibilidades de uso dos equipamentos descritos na cláusula de item ‘b’, ou do uso do SMP na forma prevista do item ‘c’ são, necessariamente, irregulares.



    (...)



    A comprovação da irregularidade, nesses casos, envolve um conjunto de evidências que indicam aprática de by-pass, tais como a demonstração da imobilidade dos acessos contratados, o perfil detráfego incomum, o espelhamento anormal e as horas em operação de cada um dos acessos contratados.



    Deve-se salientar que cada um desses indícios de fraude, se considerados de forma isolada, são frágeis para a caraterização de desvio de tráfego de interconexão e/ou revenda no SMP”. (grifei). 



    Com efeito, entendeu a il. Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, na decisão administrativa, que, “ao prever que será considerado indevido o uso estático (sem mobilidade) do aparelho celular em cerca de 60% (sessenta por cento) do tráfego originado pelo CLIENTE e recebimento de ligações em proporção inferior a 33% (trinta e três por cento) do volume originado, por mês, em verdade, o fornecedor está presumindo a má-fé dos consumidores, de forma a bloquear o serviço a partir do momento em que constatar o uso estático na porcentagem definida em contrato de adesão”. 



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente